Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Estatuto da criança e do adolescente. Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Interesse agir. Prova. Internação.
1) Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Se, no curso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação (art. 45, caput, da L. 12.594/12).
3 – Há interesse de agir em representação do Ministério Público visando aplicar medida socioeducativa extrema – internação - ao adolescente infrator por atos infracionais praticados anteriormente, sobretudo se o cumprimento de medida socioeducativa não é de mesma natureza – semiliberdade.
4 – Compete ao juízo da execução decidir se os atos da nova representação, que aplicou medida de internação, serão absolvidos ou unificados por aquele que se impôs medida socioeducativa semiliberdade.
5 – Provada a autoria dos atos infracionais – atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, pelos depoimentos das vítimas e testemunha, em juízo, - não é o caso de se absolver o adolescente.
6 – A medida socioeducativa de internação é adequada a adolescente que comete atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, sobretudo porque, em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, o adolescente evadiu-se.
7 – Apelação não provida.